Tribunal: TJDFT
Processo: 0701252-20.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701252-20.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELICA ROCHA DE MATOS AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão na qual restou indeferida a tutela antecipada para baixa da suspensão do direito de dirigir. Sustenta a agravante, em breve síntese, que houve violação ao disposto no art. 10 da Resolução CONTRAN no 182/2005, bem assim decadência do direito de punir, art. 282, § 6o do CTB. Pede a concessão da antecipação de tutela recursal e a baixa da suspensão até o julgamento da lide. DECIDO Preparo recolhido. Conforme art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis. Assim, conheço do presente recurso. Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Não foram juntados aos autos documentos que comprovem, de forma inequívoca, o descumprimento, pelo agravado, dos requisitos previstos no art. 10 da Resolução CONTRAN no 182/2005. Também não foi demonstrado o descumprimento do prazo de 6 (seis) meses previsto no art. 282, § 6o, do CTB, para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Isso porque não há nos autos elementos que demonstrem a data em que concluído o processo administrativo de aplicação da penalidade de multa. Assim, não se verifica, para além da dúvida razoável, a ilegalidade do ato administrativo impugnado, o que afasta a probabilidade da existência do direito invocado. Nesse contexto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 7 de abril de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora